Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, SENTENÇA EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RETIRADA DE SÓCIO DE EMPRESA. PERMANÊNCIA COMO SÓCIO OCULTO. PRÓ – LABORE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Na inicial, o autor narrou que, em comunhão de esforços com a ré, planejaram e constituíram uma sociedade com a finalidade de prestação de serviços na promoção de passeios, excursões, pacotes e traslados turísticos na empresa CHAPADA IMPERIAL-ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA ME. Alegou que, em razão de uma multa de grande porte aplicada pelo IBAMA em seu nome, ficou acordado entre os sócios que este se retiraria da sociedade, mas permaneceria como sócio oculto na proporção de 33,33%.

2. O autor arguiu, ainda, que a ré deixou de pagar o pró-labore acordado, pagando tão somente o valor R$ 3.000, a título de usufruto dos direitos de quinhão hereditário . Em razão dos fatos, requereu o pagamento dos valores relativos ao pró-labore não pago; o restabelecimento do seu pagamento; e, determinação judicial para seja permitido o acesso ao seu quinhão hereditário a fim de estabelecer auditoria de fluxo em sua propriedade, bem como permitir o acesso sem custa, inclusive de alimentação, a um dos chalés da propriedade. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.

3. Preliminar – Ausência de fundamentação da sentença. A sentença atende a todos os requisitos fixados pela legislação processual e é fundamentada conforme exigência legal. Ademais, é certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. Sentença ultra petita. A sentença analisou todos os requerimentos formulados pelo autor, julgando-os improcedentes, não cabendo falar em sentença ultra petita.

5. Preliminar – cerceamento de defesa. Conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, cabendo a ele indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgador é o destinatário da prova, podendo dispensá-la se verificar sua inutilidade e protelação do curso processual. Assim, não existe a obrigatoriedade de produção de prova testemunhal ou de depoimento pessoal das partes, sobretudo quando há, nos autos, documentos suficientes ao julgamento seguro, justo e coerente da causa. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois foi oportunizado ao autor produzir todas as provas que julgou pertinente, inclusive testemunhal. A falta de oitiva de uma das testemunhas, familiar das partes e que provavelmente seria ouvida na qualidade de informante, não se traduz em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

6. A controvérsia jurídica entre as partes limita-se a verificar se houve acordo entre elas para que o autor permanecesse como sócio oculto no empreendimento familiar – Chapada Imperial – mesmo após sua retirada da sociedade, bem como se houve a caracterização de danos morais em razão de supostos xingamentos e ofensas perpetrados pela ré em desfavor do autor.

7. A prova documental acostada aos autos revela que houve alteração contratual (id de origem – 78345785) comprovando a retirada do autor como sócio da Chapada Imperial Ecoturismos e Excursões LTDA ME, na data 10/12/2012. No mesmo sentido, a Certidão Simplificada (id de origem 78345783). Por outro lado, as testemunhas ouvidas em juízo na audiência de instrução e julgamento, a maioria delas na qualidade de informantes, não souberam precisar a cerca da saída do autor da sociedade e sua permanência como sócio de fato. Embora alguns dos informantes tenham afirmado que o autor seria sócio, eles somente o fizeram justificando tratar-se de um empreendimento familiar. Repise-se que, de fato, o autor foi sócio da empresa, mas se retirou em 2012, não ficando comprovado sua permanência como sócio de fato.

8. Tal como constou da sentença: “(...) Noutro norte, o teor do id 80279299 comprova que houve contrato de arrendamento da Fazenda Dois Irmãos entre o Espólio de Francisco Côrte Imperial (arrendador e genitor das partes) e a Chapada Imperial (arrendatária), no ano de 2015 e que o valor mensal do arrendamento é de R$ 16.240,00. Neste sentido, o contexto probatório demonstra que parte dos valores percebidos pelo autor refere-se a sua cota parte como herdeiro, no importe mensal de R$ 3.000,00, a título de arrendamento”.

9. Portanto, os depósitos feitos na conta do autor se referem a sua cota-parte como herdeiro, não estando comprovado que outros valores seriam realizados a título de pró-labore. Desta feita, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos para reconhecê-lo como sócio de fato, determinar o pagamento de eventual pró-labore não pago e seu restabelecimento.

10. Igualmente, também não há qualquer prova quanto à ocorrência de danos morais, pois as testemunhas ouvidas nada disseram sobre o fato alegado pelo autor, isto é, sobre xingamentos e outras ofensas da ré dirigida ao autor.

11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.